Tribunal: STF
Processo: Pet 10819
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    LEONARDO DA SILVA COREICHA, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, apresenta NOTÍCIA DE CRIME em desfavor de ANA LÚCIA BRAGA BAGUEIRA LEAL, Defensora Pública, lotada no 2º Juizado Especial Cível de Niterói/RJ, por suposta prática de crimes contra a honra do Ministro Alexandre de Moraes e do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, bem como pelo suposto cometimento dos crimes de apologia e/ou incitação ao crime.



    Aduz o noticiante terem sido realizadas “ofensas injuriosas dirigidas ao Ministro Alexandre de Moraes e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como Apologias e/ou incitação ao crime praticadas em suas redes sociais, onde a Noticiada COMEMOROU os atos terroristas ocorridos no Supremo Tribunal Federal, no dia 08/01/2022, condutas que aparentemente amoldamse aos delitos previstos nos artigos 140 c/c 141, I, II e III; 286, 287, ambos do Código Penal (sem prejuízo de outros).” (e-Doc. 1, págs. 1-2). 



    Requereu a instauração de inquérito ou a requisição da instauração de inquérito à autoridade competente e a intimação das vítimas do possível crime de injúria, do Procurador-Geral de Justiça e do Ministro da Justiça, para que tomem conhecimento dos fatos, sugerindo, ainda, a decretação de medidas cautelares penais e a realização de diligências investigativas. 



    Distribuída a petição, a eminente Ministra Presidente determinou o encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Federal.



    Em manifestação, o Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos requereu o seguinte:



    “(a) a redistribuição desta Petição ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, por dependência ao Inquérito nº 4.921/DF, porém sem apensamento dos autos; 



    (b) a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, requisitando cópia integral digitalizada dos autos do Processo Administrativo E-20/001.000306/2023, no prazo de até 10 (dez) dias; 



    (c) seja determinado à autoridade policial que:



    (c.1) proceda à coleta e ao armazenamento dos vestígios digitais, com a adoção do conjunto de todos os procedimentos necessários para garantir a sua higidez e rastreabilidade (cadeia de custódia da prova digital), incluindo a geração e a apresentação dos códigos hash, nos termos dos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal;



    (c.2) promova a análise do material que vier a ser coletado e integrado aos autos de forma prioritária, apresentando relatório, ainda que parcial, no prazo máximo de 10 (dez) dias; (c.3) a realização da oitiva da representada, observadas as suas garantias constitucionais e legais;



    (d) concluídas as diligências iniciais acima especificadas, a imediata concessão de nova vista dos autos, para apreciação e formulação de novos requerimentos. 



     



    Conclusos os autos.



    É o relatório no essencial. Decido.



    Da análise da inicial, verifico que a presente notícia crime aponta dois fatos distintos ocorridos em momentos diversos, quais sejam:



    (i) a prática de supostas ofensas injuriosas dirigidas pela Noticiada ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Ministro Alexandre de Moraes, tipificadas nos artigos 140 c/c 141, I, II e III, do Código Penal, porque, “(...) aparentemente, em 07/11/2022, a defensora pública teria postado uma imagem na qual o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se cumprimentam, com a seguinte legenda: ‘Quando um vagabundo tem intimidade pra passar a mão na sua cara, vc já está comendo na mão dele!’ ” (e-Doc. 1, pág. 8);



    (ii) a prática de apologia e/ou incitação ao crime pela Noticiada, por ter comemorado, no dia 08/01/2023, os atos praticados contra o Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar, em suas redes sociais, naquela data, dizendo “O povo tem o poder. Estou feliz!”



    Observo, ainda, que inexiste conexão, à luz do que dispõe o art. 76, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, entre os fatos ocorridos nos dias 07/11/2022 e 08/01/2023.



    É que, em 07/11/2022, a Noticiada teria ofendido a honra do Presidente da República e do Ministro Alexandre de Moraes, em razão da postagem de imagem em suas redes sociais, na qual ambos se cumprimentam, contendo a legenda acima transcrita, ao passo que, dois meses após, ela se manifestou, também no ambiente de suas redes sociais, em contexto distinto, dizendo “O povo tem o poder” e “estou feliz”, diante do ocorrido nas manifestações realizadas na Praça dos Três Poderes no dia 08/01/2023.



    I - Dos crimes contra a honra



    Os crimes de calúnia, difamação e injúria são processados mediante ação penal privada, dependendo, em regra, de queixa do ofendido, conforme previsto no art. 100, § 2º, do Código Penal: 



    “Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido.



    (…)



    § 2º A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.



    (...)”



    Quando o delito contra honra for cometido contra o Presidente da República e contra o funcionário público, em razão de suas funções, a ação penal é pública e condicionada, exigindo-se requisição do Ministro da Justiça no primeiro caso, e representação do ofendido no segundo, conforme dispõe o art. 145, parágrafo único do Código Penal:



    “Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.



    Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II, do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.”



    Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte (Súmula 714/STF), é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714 STF).



    Ausentes as hipóteses previstas no art. 140, § 2º, art. 141, incisos I e II, e art. 140, § 3º, todos do Código Penal, os crimes contra a honra devem ser processados por meio ação penal privada, isto é, mediante queixa apresentada pelo ofendido (art. 145, caput, e parágrafo único, do Código Penal). 



    Portanto, não há como se dar seguimento à presente notícia crime, em relação aos crimes contra a honra apontados pelo Noticiante, cumprindo-me, no atual momento, dar ciência ao Ministro da Justiça e ao Ministro Alexandre de Moraes do teor da inicial, a fim de que, em sendo o caso, possa o primeiro apresentar requisição e o segundo apresentar representação ou queixa-crime, em ordem a viabilizar eventual deflagração futura das persecuções penais.



    II – Dos crimes de incitação e/ou apologia a crime



    No que concerne aos fatos que, segundo a inicial, caracterizariam apologia e/ou incitação a crime, entendo que falece competência a esta Corte para processar a investigação e para julgar eventual ação penal em relação à Noticiada, não sendo o caso, permissa venia, de redistribuição da presente petição ao Ministro Alexandre de Moraes, por dependência ao Inquérito nº 4.921/DF.



    Reitero sempre, tal como o fiz em voto que proferi no julgamento do Referendo das medidas determinadas no Inquérito 4.879/DF, meu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes no dia 08/01/2023. 



    Todavia, o Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 43, dispõe, expressamente, que “Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro.” (realcei)



    Saliento que o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal foi editado no exercício de competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época de sua edição (art. 119, § 3º, c, da CF/1969), tendo sido recepcionado, formalmente, pela Constituição de 1988 com o status de lei ordinária.



    Nesse sentido, vale mencionar os seguintes precedentes da jurisprudência firme e remansosa desta Corte: ARE 1047578 ED-AgR-EDEDv-AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018, DJe de 14/12/2018; STA 10-AgR, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2004, DJ de 2/4/2004; Rcl 377 EI-AgR, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/1994, DJ de 27/10/1994; AI 148475 AgR, Rel. Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 30/4/1993.



    Destaco, entre os precedentes acima citados, o do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do ARE 1047578 ED-AgRED-EDv-AgR, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello:



    E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MATÉRIA PENAL – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...)



    – O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).



    – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.



    (ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018)



     



    Por outro lado, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 125, § 1º, que: 



    “Art. 125. Os Estados organização sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    § 1º A competência dos Tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.”



    Embora esta Corte tenha reconhecido a possibilidade de instauração – de ofício – de inquérito pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 572) com base no art. 43 do RISTF, tal dispositivo – por ostentar o status de lei ordinária – cede passo, por força de hierarquia normativa, diante da regra de competência cogente prevista no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, que confere aos Estados atribuição para organizar o Poder Judiciário, observados os princípios nela estabelecidos.



    Portanto, é concebível, à luz do art. 43 do RISTF, a instauração de inquérito por esta Corte para apuração de infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, envolvendo autoridade ou pessoa sujeita a sua jurisdição. 



    Tal regra, no entanto, há que ser interpretada sistematicamente com o disposto no artigo 125, § 1º, da CF, por força do qual e da legislação processual aplicável à espécie deve ser fixada a competência do Juízo de Direito do lugar da consumação do crime (Comarca de Niterói - RJ) para investigar, processar e julgar Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro pela prática, em tese, de eventual incitação e/ou apologia a crime, que teria sido cometido fora da sede ou das dependências deste Tribunal, além de não envolver pessoa sujeita à jurisdição desta Corte.



    Contextualizada nesses termos a competência para processar e julgar Defensor Público Estadual, vejamos o que sustenta o Subprocurador-Geral da República:



    “Na data de 8 de janeiro de 2023, uma turba violenta e antidemocrática, insatisfeita com o resultado do pleito eleitoral de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou contra as sedes dos Três Poderes da República, exigindo célere e enérgica resposta estatal. A escalada da violência ganhou contornos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, resultando na invasão e enorme depredação dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.



    A agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado culminaram na prática dos crimes multitudinários do dia 8 de janeiro de 2023, na perspectiva dos quais é perfeitamente identificável a existência de diferentes núcleos de concorrentes que devem ser responsabilizados, conforme a modalidade de participação na empreitada criminosa, quais sejam: 1) núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos; 2) núcleo dos financiadores dos atos antidemocráticos; 3) núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria; e 4) núcleo de executores materiais dos delitos.



    Em 12 de janeiro de 2023, a Procuradoria-Geral da República formalizou requerimento de instauração de novo inquérito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo como objeto delimitado a apuração dos crimes ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, com invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, e como possíveis autores/investigados aqueles que tenham concorrido para os crimes por meio de autoria intelectual ou participação por instigação.



    A petição foi autuada como Inquérito n. 4.921/DF e distribuída, por prevenção, ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes.



    Traçado o panorama investigativo, sem adentrar a análise da classificação jurídica ofertada aos fatos pelo representante e da presença de condição objetiva de procedibilidade, a notitia criminis deve ser examinada, a princípio, no contexto da apuração organizada a ser direcionada às ações atribuídas aos integrantes do núcleo dos agentes que se posicionaram como instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, responsáveis pela mobilização da massa golpista.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:



    (a) a redistribuição desta Petição ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, por dependência ao Inquérito n. 4.921/DF, porém sem apensamento dos autos;



    (…) (grifei)



    Como se vê, o Ministério Público Federal delimitou o alcance da persecução penal, no âmbito do Inquérito nº 4.921/DF, em virtude dos atos ocorridos no dia 08/01/2023, “(...) no contexto da apuração organizada a ser direcionada às ações atribuídas aos integrantes do núcleo dos agentes que se posicionaram como instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, (...)”.



    Assim, para que venha a ser investigada por esta Corte no referido inquérito, o fato cometido pela noticiada haverá de caracterizar-se como instigação ou autoria intelectual dos atos ocorridos no dia 08/01/2023, dos quais não há indícios de participação da Noticiada, direta ou indiretamente.



    Ora, o próprio Noticiante sustenta que a Noticiada “COMEMOROU o resultado dos atos criminosos” (e-Doc. 1, p. 3), por meio de manifestação com o seguinte teor: “O povo tem o poder. Estou feliz!" Apontou, ainda, que a Noticiada compartilhou foto do ato de vandalismo realizado contra a escultura “A Justiça” localizada em frente ao prédio deste Supremo Tribunal Federal. 



    Vale dizer, a Noticiante não foi autora intelectual, nem participou como instigadora para a consumação dos atos ocorridos no dia 08/01/2023, tampouco realizou manifestações que, “denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia.” (ADPF 572, rel. Ministro EDSON FACHIN)



    A manifestação, em redes sociais, nos termos veiculados pela Noticiada - O povo tem o poder. Estou feliz! - se mostra lamentável, data venia, por expressar sentimento de felicidade após os atos repulsivos ocorridos no dia 08/01/2023. No entanto, apesar de lamentável, a postagem não constitui incitação à prática de crime em concreto, porquanto a Noticiada se limitou a expressar um sentimento pessoal, de maneira vaga e genérica, após a ocorrência dos atos de vandalismo.



    Salienta Luiz Regis Prado que, mesmo “a instigação feita genericamente, por ser vaga, não teria eficácia ou idoneidade” (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Especial. Vol. 3, 9ª ed., p. 251 e ss.).



    De igual forma, não resulta caracterizado o tipo de apologia ao crime, uma vez que a manifestação não veicula qualquer elogio, encômio ou louvor aos crimes praticados pelas pessoas responsáveis pela invasão e pelos danos causados ao patrimônio público.



    A criminalização de postagens da espécie, no ambiente das redes sociais e em momento conturbado de polarização, resultaria na investigação e instauração de ações penais em face de milhares de pessoas que tenham apresentado alguma manifestação infeliz de mero sentimento pessoal em relação aos fatos ocorridos na Praça dos Três Poderes, contrariando a própria finalidade do direito penal de atuar como ultima ratio para punição de condutas que importem em violação efetiva ao bem jurídico tutelado normativamente (paz pública). 



    Ademais, a Noticiada não detém foro por prerrogativa de função neste Tribunal, como alhures já explanado, uma vez que ocupa o cargo de Defensora Pública lotada no 2º Juizado Especial Cível de Niteroi/RJ, além de a manifestação por ela realizada não ter ocorrido na sede ou nas dependências desta Corte.



    Portanto, não há como a presente notícia crime tramitar nesta Corte.



    III – Conclusão



    Ante o exposto, por todos os motivos acima apontados, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos.



    Dê-se ciência da presente notícia crime ao Ministro da Justiça e ao Ministro Alexandre de Moraes, para os fins do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator